Tribunal: TJDFT
Processo: 0734491-51.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0734491-51.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GLEI ROBERTO VILELA JUNIOR APELADO: IZAIRA DO CARMO PACCAMICIO D E S P A C H O Vistos, etc. A despeito de o apelante ter juntado a guia de custas e o comprovante indicado ao ID 46050977, constato que apenas parte do documento está juntada aos autos, diante da ausência de comprovação efetiva do pagamento. Do referido comprovante, verifico a ausência da data em que realizado o pagamento, constando apenas o dia do vencimento da guia. Preceitua o art. 1.007, §§2o e 4o do CPC que no ato de interposição do recurso deverá ser comprovado o preparo e, em caso de não comprovação, o recorrente será intimado para o recolhimento em dobro, no prazo de cinco dias. Este é o entendimento deste egrégio TJDFT: “AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA. NÃO CONHECIMENTO. PREPARO. RECOLHIMENTO EM DOBRO. INTIMAÇÃO NÃO ATENDIDA. ART. 1.007, §4o CPC. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. RECURSO INADMISSÍVEL. ART. 932, III CPC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. O Código de Processo Civil, em seu artigo 1.007, estabelece a necessidade da comprovação do preparo no ato de interposição do recurso, sob pena de deserção, bem como a intimação do recorrente para realização do recolhimento em dobro para os casos de descumprimento. 2. No caso em análise, a parte agravante foi intimada para recolher preparo em dobro, pois interpôs Agravo de Instrumento sem o recolhimento do preparo, acostado o comprovante de pagamento apenas no dia seguinte. 3. A parte recorrente peticionou nos autos sem apresentar o recolhimento em dobro e manifestando a impossibilidade de sua exigência, dando azo à preclusão consumativa e lógica da oportunidade, consistindo o recolhimento posterior à decisão de não conhecimento do recurso em comportamento contraditório. 4. O recolhimento do preparo é pressuposto extrínseco de admissibilidade recursal, de modo que seu recolhimento de forma irregular enseja a deserção e consequentemente o não conhecimento do recurso. 5. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.” (Acórdão 1671513, 07336688020228070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 1/3/2023, publicado no DJE: 15/3/2023) Assim, intimem-se o apelante para comprovar o recolhimento do preparo de forma tempestiva, apresentando a íntegra do comprovante de pagamento contemporâneo à interposição do apelo, ou proceder ao recolhimento em dobro, nos termos do art. 1.007, § 2o e 4o, do CPC, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do seu recurso. Publique-se. Após, conclusos. Brasília, 5 de maio de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator